Tribunal: STJ
Processo: 5000008-90.2003.8.21.0044
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2241199 - RS
(2022/0345902-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CERÂMICA ARROIO DO MEIO LTDA..
ADVOGADO
: CRISTIAN EDUARDO DA COSTA - RS080665
AGRAVADO
: MARCIANO MACHADO
AGRAVADO
: MÁRCIA TERESINHA MACHADO KEFFER
ADVOGADOS
: MÁRCIO ARCARI - RS050801
GILBERTO LUIZ DACROCE - RS028236
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRABALHO
COM ÓBITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ E LEGITIMIDADE
ATIVA CONCORRENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por inexistência de violação aos arts. 489, II, do CPC e
945 do CC, incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre a tese de culpa concorrente,
legitimidade concorrente e disjuntiva dos herdeiros para dano moral por ricochete,
não aplicação da multa do
§ 4o, do CPC e majoração dos honorários nos
art. 1.021,
termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
2. A controvérsia diz respeito a ação indenizatória por acidente de trabalho que
resultou no óbito do empregado.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido
e fixou danos morais de R$ 50.000,00 para cada herdeiro.
4. A Corte de origem manteve a condenação em apelação, rejeitou as preliminares
e reconheceu a culpa da empregadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e se é possível afastar a Súmula n. 7 do STJ para revalorar fatos e
reconhecer culpa concorrente, com violação dos arts. 489, II, e 1.022 do CPC e do
do CC; (ii) saber se há nulidade por irregularidade no polo ativo, ausência
art. 945
de procuração e necessidade de litisconsórcio ativo, com ofensa aos arts. 114, 118,
18, 76 e 104 do CPC e aos arts. 1.845 e 1.851 do CC; e (iii) saber se é possível
afastar a majoração de honorários do
§ 11, do CPC em razão da gratuidade.
art. 85,
Documento eletrônico VDA54039622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: cbfaa866-38f7-4588-b543-16a16a0e7d57

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A conclusão de responsabilidade exclusiva da empregadora decorreu da análise
do conjunto probatório realizado pelas instâncias ordinárias, o que impede o
reexame em recurso especial; incide a Súmula n. 7 do STJ,
7. Não há omissão a caracterizar violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC.
8. O dano moral por ricochete é direito próprio dos herdeiros, com legitimidade
ativa concorrente e disjuntiva; não há litisconsórcio necessário nem nulidade por
ausência de coerdeiro ou irregularidade de representação. Precedentes.
9. Mantém-se a majoração dos honorários prevista no
§ 11, do CPC; a
art. 85,
gratuidade não afasta a aplicação desse comando.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A revisão da conclusão sobre a responsabilidade exclusiva
da empregadora demanda revolvimento do acervo fático-probatório, atraindo o
óbice da Súmula n. 7 do STJ; 2. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quanto
aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC e ao
do CC. 3. O dano moral por
art. 945
ricochete confere legitimidade concorrente e disjuntiva aos herdeiros, sendo
facultativa a formação de litisconsórcio, não havendo nulidade por ausência de
coerdeiro ou por irregularidade de representação. Jurisprudência do STJ. 3. É
devida a majoração dos honorários nos termos do
§ 11, do CPC, não
art. 85,
afastada pela gratuidade.”
CPC, arts. 489, 1.022, 1.021, § 4o, 85, § 11, 114,
Dispositivos relevantes citados:
118, 18, 76, 104; CC, arts. 945, 1.845, 1.851.

n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
STJ/Súmula
STJ, AgInt no
STJ,
AREsp n. 1.728.141/RS;
AREsp n. 85.987/SP;
STJ,
AREsp n. 2.065.911/RS;
EREsp n. 1.292.983/AL.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54039622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: cbfaa866-38f7-4588-b543-16a16a0e7d57

Documento eletrônico VDA54039622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: cbfaa866-38f7-4588-b543-16a16a0e7d57

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2241199 - RS (2022
/0345902-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CERÂMICA ARROIO DO MEIO LTDA..
ADVOGADO
: CRISTIAN EDUARDO DA COSTA - RS080665
AGRAVADO
: MARCIANO MACHADO
AGRAVADO
: MÁRCIA TERESINHA MACHADO KEFFER
ADVOGADOS
: MÁRCIO ARCARI - RS050801

GILBERTO LUIZ DACROCE - RS028236
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRABALHO
COM ÓBITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ E LEGITIMIDADE
ATIVA CONCORRENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por inexistência de violação aos arts. 489, II, do CPC e
945 do CC, incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre a tese de culpa concorrente,
legitimidade concorrente e disjuntiva dos herdeiros para dano moral por ricochete,
não aplicação da multa do
§ 4o, do CPC e majoração dos honorários nos
art. 1.021,
termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
2. A controvérsia diz respeito a ação indenizatória por acidente de trabalho que
resultou no óbito do empregado.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido e
fixou danos morais de R$ 50.000,00 para cada herdeiro.
4. A Corte de origem manteve a condenação em apelação, rejeitou as preliminares e
reconheceu a culpa da empregadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e se é possível afastar a Súmula n. 7 do STJ para revalorar fatos e
reconhecer culpa concorrente, com violação dos arts. 489, II, e 1.022 do CPC e do
do CC; (ii) saber se há nulidade por irregularidade no polo ativo, ausência
art. 945
de procuração e necessidade de litisconsórcio ativo, com ofensa aos arts. 114, 118,
18, 76 e 104 do CPC e aos arts. 1.845 e 1.851 do CC; e (iii) saber se é possível
afastar a majoração de honorários do
§ 11, do CPC em razão da gratuidade.
art. 85,
Documento eletrônico VDA52343209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:33
Código de Controle do Documento: dfdacb2a-62b3-4c7f-a11c-b960dec091fd

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A conclusão de responsabilidade exclusiva da empregadora decorreu da análise do
conjunto probatório realizado pelas instâncias ordinárias, o que impede o reexame
em recurso especial; incide a Súmula n. 7 do STJ,
7. Não há omissão a caracterizar violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC.
8. O dano moral por ricochete é direito próprio dos herdeiros, com legitimidade ativa
concorrente e disjuntiva; não há litisconsórcio necessário nem nulidade por ausência
de coerdeiro ou irregularidade de representação. Precedentes.
9. Mantém-se a majoração dos honorários prevista no
§ 11, do CPC; a
art. 85,
gratuidade não afasta a aplicação desse comando.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A revisão da conclusão sobre a responsabilidade exclusiva
da empregadora demanda revolvimento do acervo fático-probatório, atraindo o óbice
da Súmula n. 7 do STJ; 2. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quanto aos
arts. 489, II, e 1.022 do CPC e ao
do CC. 3. O dano moral por ricochete
art. 945
confere legitimidade concorrente e disjuntiva aos herdeiros, sendo facultativa a
formação de litisconsórcio, não havendo nulidade por ausência de coerdeiro ou por
irregularidade de representação. Jurisprudência do STJ. 3. É devida a majoração dos
honorários nos termos do
§ 11, do CPC, não afastada pela gratuidade.”
art. 85,
CPC, arts. 489, 1.022, 1.021, § 4o, 85, § 11, 114,
Dispositivos relevantes citados:
118, 18, 76, 104; CC, arts. 945, 1.845, 1.851.

STJ/Súmula
n.
7;
STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ, AgInt no
STJ,
AREsp n. 1.728.141/RS;
AREsp n. 85.987/SP;
STJ,
AREsp n. 2.065.911/RS;
EREsp n. 1.292.983/AL.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CERÂMICA ARROIO DO
MEIO LTDA. contra a decisão de fls. 1083-1091, que negou provimento ao agravo
em recurso especial, em razão dos seguintes fundamentos: inexistência de violação
aos arts. 489, II, do CPC e 945 do CC; incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à
tese de culpa concorrente da vítima; ausência de nulidade por suposta irregularidade
no polo ativo, ante a legitimidade concorrente e disjuntiva dos herdeiros para pleitear
dano moral por ricochete; não cabimento da multa do
§ 4o, do CPC; e
art. 1.021,
majoração dos honorários nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Documento eletrônico VDA52343209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:33
Código de Controle do Documento: dfdacb2a-62b3-4c7f-a11c-b960dec091fd

Alega que a decisão agravada aplicou indevidamente a Súmula n. 7 do
STJ, pois não pretende reexame de provas, mas a revaloração jurídica de fatos
incontroversos e o reconhecimento de negativa de prestação jurisdicional, por
omissão no enfrentamento da culpa concorrente (arts. 489, II, e 1.022 do CPC;
do CC). Invoca julgado: STJ, AgRg no
(fl. 1107).
art. 945
AREsp 1.973.102/SP
Sustenta nulidade por irregularidade do polo ativo, ante a ausência de
procuração e de citação da herdeira MARISTELA MACHADO, afirmando
necessidade de litisconsórcio ativo (arts. 114 e 118 do CPC), bem como violação aos
arts. 18, 76 e 104 do CPC e aos arts. 1.845 e 1.851 do CC, com extinção do feito sem
resolução de mérito (fls. 1109-1113).
Afirma que não houve mera irregularidade sanável e que seria
imprescindível a intimação pessoal para suprir a representação, citando: AgInt no
AgInt no AgInt no AgRg no
(fls. 1112-
REsp 1.632.805/RS;
REsp 1.307.384/RJ
1113).
Aduz que, embora não seja tema do AREsp, impugna a majoração de
honorários do
§ 11, do CPC, por ser beneficiária da gratuidade (fl. 1113).
art. 85,
Requer a reconsideração da decisão agravada para conhecimento e
provimento do agravo em recurso especial e do recurso especial, ou, não sendo o
caso, a submissão ao colegiado, com intimação da parte agravada para contraminuta
(fls. 1095-1096 e 1114).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação indenizatória por acidente de trabalho
que resultou no óbito do empregado.
Documento eletrônico VDA52343209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:33
Código de Controle do Documento: dfdacb2a-62b3-4c7f-a11c-b960dec091fd

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
pedido e fixou danos morais de R$ 50.000,00 para cada herdeiro.
A Corte
manteve a condenação em apelação, rejeitando as
a quo
preliminares e reconhecendo a culpa da empregadora.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou: (i) violação aos
arts. 489, II, do CPC e 945 do CC por omissão no exame da culpa concorrente; (ii)
ofensa aos arts. 18, 76 e 104 do CPC pela ausência de regularização da representação
no polo ativo; e (iii) nulidade por falta de litisconsórcio ativo necessário e de citação
/mandato da herdeira, à luz dos arts. 114 e 118 do CPC e 1.845 e 1.851 do CC (fls.
1084-1085).
Nas razões do agravo interno, sustenta que não se busca reexame de
provas, mas revaloração de fatos incontroversos e reconhecimento de negativa de
prestação jurisdicional quanto à culpa concorrente, afastando a Súmula n. 7 do STJ.
Defende, ainda, nulidade por irregularidade do polo ativo e necessidade de
litisconsórcio, com extinção do processo sem resolução de mérito.
Conforme consta na decisão agravada, o Tribunal local examinou de forma
fundamentada as questões submetidas, concluindo pela responsabilidade exclusiva
da empregadora, com base em laudo pericial e demais provas, que evidenciaram a
inobservância de normas de segurança, a inexistência de CIPA, a falta de EPI e EPC
e a ausência de treinamentos. A condenação pela culpa da empresa logicamente
afasta a tese de culpa concorrente ou exclusiva da vítima. Para infirmar essa
premissa seria necessário revolver o acervo fático-probatório, o que inviabiliza o
processamento pela Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à negativa de prestação jurisdicional e à culpa concorrente, não há como
Documento eletrônico VDA52343209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:33
Código de Controle do Documento: dfdacb2a-62b3-4c7f-a11c-b960dec091fd

afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a conclusão sobre a culpa decorreu da
valoração do conjunto probatório soberanamente realizado pelas instâncias
ordinárias. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AgInt no
AREsp 1.728.141/RS;
AREsp 85.987/SP.
De igual modo, não prospera o recurso quanto à suposta nulidade por
irregularidade de representação ou ausência de herdeira no polo ativo. A decisão
agravada assentou que o dano moral pleiteado é de natureza pessoal dos herdeiros,
decorrente do falecimento, e não direito do de cujus; por isso, a legitimidade ativa é
concorrente e disjuntiva, sendo facultativa a formação de litisconsórcio. A ausência
de um coerdeiro não gera nulidade nem vício de representação. Nesse contexto, deve
ser mantido o entendimento aplicado, pois não há comando legal que imponha
litisconsórcio necessário na hipótese de dano por ricochete.
Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada:
AREsp 2.065.911/RS; EREsp 1.292.983/AL.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52343209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:33
Código de Controle do Documento: dfdacb2a-62b3-4c7f-a11c-b960dec091fd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.241.199 / RS
Número Registro: 2022/0345902-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00105713420038210044
0441030001057
10300010570
105713420038210044
441030001057
50000089020038210044
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CERÂMICA ARROIO DO MEIO LTDA..
ADVOGADO
: CRISTIAN EDUARDO DA COSTA - RS080665
AGRAVADO
: MARCIANO MACHADO
AGRAVADO
: MÁRCIA TERESINHA MACHADO KEFFER
ADVOGADOS : MÁRCIO ARCARI - RS050801
GILBERTO LUIZ DACROCE - RS028236
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CERÂMICA ARROIO DO MEIO LTDA..
ADVOGADO
: CRISTIAN EDUARDO DA COSTA - RS080665
AGRAVADO
: MARCIANO MACHADO
AGRAVADO
: MÁRCIA TERESINHA MACHADO KEFFER
Documento eletrônico VDA54009673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:47
Código de Controle do Documento: f3b0ff1a-07c7-4193-875c-5f27f2bc56a8

ADVOGADOS : MÁRCIO ARCARI - RS050801
GILBERTO LUIZ DACROCE - RS028236
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:47
Código de Controle do Documento: f3b0ff1a-07c7-4193-875c-5f27f2bc56a8